Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO AO VALOR ADIMPLIDO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em decorrência da falta de interesse de agir, uma vez que já teria ocorrido o pagamento administrativo das diferenças relativas à licença prêmio convertida em pecúnia.
II. Não encontra guarida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, pois as razões impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
III. Ao contrário do que consta na sentença, o documento ID 22408218 apenas afirma que ocorreu o pagamento do valor de R$ 70.894,44, em consonância com o informado pela parte autora na sua inicial. Contudo, não há menção de que sobre aquele valor tenha incidido correção monetária, o que é o pleito nos autos.
IV. Demonstrado que o pedido da parte autora decorre da correção monetária que alega que deveria incidir sobre a quantia reconhecidamente adimplida pela parte ré, constata-se a existência do interesse de agir face a divergência quanto ao correto valor que deveria ser quitado pela administração pública.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê regular processamento ao feito. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.